Tribunal: TJPA
Processo: 0800998-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800998-70.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: P . S . RIBEIRO REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800998-70.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FRANKE SISTEMAS DE COZINHA DO BRASIL LTDA

ADVOGADA: BRUNA GUAPINDAIA BRAGA DA SILVEIRA

ADVOGADO: GUSTAVO BUETTGEN

EMBARGADA: P. S. RIBEIRO REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO: RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO

ADVOGADO: ARTUR DA SILVA RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE POR ÓBITO DO ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 494 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA INOVADORA PELO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Franke Sistemas de Cozinhas do Brasil Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que determinou a retomada de cumprimento de sentença suspenso anteriormente em razão de alegada nulidade decorrente do falecimento do patrono da parte agravante. Os embargantes alegaram omissões quanto: (i) à violação do art. 494 do CPC; (ii) à ausência de análise da natureza da nulidade (relativa ou absoluta); e (iii) à possibilidade de o Tribunal reconhecer nulidade absoluta de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a tese de violação ao art. 494 do CPC; (ii) examinar eventual omissão quanto à qualificação jurídica da nulidade arguida em razão do falecimento do patrono da parte; e (iii) analisar se houve omissão quanto ao poder do Tribunal de reconhecer nulidade absoluta de ofício, mesmo sem apreciação pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou, ainda que de forma sintética, a tese de violação ao art. 494 do CPC, ao afirmar que a continuidade do cumprimento de sentença se deu após a superação da nulidade por decisão em agravo conexo, não havendo modificação indevida da sentença.

4.

A discussão sobre a qualificação da nulidade processual foi considerada matéria própria do juízo de origem, tendo sido expressamente afastada a possibilidade de conhecimento originário pelo Tribunal, mesmo quando se trata de questão de ordem pública, conforme registrado na fundamentação.

5.

A possibilidade de reconhecimento de nulidade absoluta de ofício pelo Tribunal foi abordada e afastada com base na vedação de supressão de instância, o que revela que a matéria foi efetivamente considerada, ainda que de modo implícito.

6.

A decisão embargada possui fundamentação clara, coerente e alinhada à jurisprudência dominante, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição.

7.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao reexame de fundamentos que foram apreciados de forma suficiente no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de violação ao art. 494 do CPC é afastada quando o acórdão reconhece que a continuidade do cumprimento de sentença decorreu da superação de óbice anteriormente reconhecido, sem modificação da sentença.

2.

A qualificação jurídica da nulidade processual e sua apreciação inicial competem ao juízo de origem, sendo vedada a análise originária pelo Tribunal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

3.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados, ainda que de forma sucinta, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, 995, parágrafo único, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA.
, alegando a existência de vícios no
acórdão proferido nos autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800998-70.2020.8.14.0000
, julgado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissões relevantes, nos seguintes termos:

1.

Omissão quanto à violação ao art. 494 do CPC, ao não enfrentar tese de que o juízo de origem proferiu decisão interlocutória após interposição da apelação e apresentação de contrarrazões, o que violaria o princípio da inalterabilidade da sentença;

2.

Omissão quanto à qualificação jurídica da nulidade processual arguida, decorrente da ausência de intimação válida da parte após o falecimento do único patrono, se relativa ou absoluta;

3.

Omissão quanto à possibilidade de o Tribunal conhecer de ofício nulidade absoluta, ainda que não analisada pelo juízo de origem, por se tratar de matéria de ordem pública.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as referidas omissões e, subsidiariamente, o reconhecimento do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Em sua manifestação, o embargado
P. S. Ribeiro Representações Ltda.
alegou que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente todos os pontos relevantes, estando adequadamente fundamentado. Sustenta também que os embargos possuem nítido caráter infringente e pretendem apenas rediscutir matéria já decidida. Ao final, requer o
rejeitamento integral dos embargos
.

Era o que havia a relatar.

VOTO

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se ao cumprimento de sentença em ação indenizatória, cuja execução havia sido suspensa com fundamento no poder geral de cautela, em razão de nulidade alegada pelo falecimento do patrono da parte agravante (FRANKE). Julgado o agravo correlato (AI nº 0801201-32.2020.8.14.0000), que afastou a nulidade, o processo executivo foi retomado por decisão monocrática, posteriormente confirmada pelo colegiado.

O acórdão embargado decidiu que:
“Superado o óbice que motivou a suspensão do feito (nulidade afastada em agravo conexo), impõe-se a continuidade da execução” e que “o agravo interno não possui efeito suspensivo automático e sua concessão exige demonstração dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o que não ocorre quando os valores permanecem sob custódia judicial”.

Ainda, quanto ao ponto de fundo, o voto registrou:
“Incabível a rediscussão, nesta via, das alegações de nulidade por óbito de patrono, ausência de trânsito em julgado ou excesso de execução, matérias próprias do juízo da execução”.

E também consignou expressamente:
“Não se admite o conhecimento originário pelo Tribunal de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública”.

Esses trechos revelam que os temas levantados nos embargos — inclusive a alegada violação ao art. 494 do CPC e a discussão sobre a natureza e conhecimento da nulidade — foram enfrentados, ainda que de modo sintético ou implícito. O Tribunal rechaçou o cabimento da análise por entender que extrapolavam os limites do agravo interno.

Considerando a metodologia de interpretação do julgado em sua totalidade, e os critérios legais para acolhimento dos embargos de declaração, concluo que
não há qualquer vício relevante
.

Não há omissão: os pontos foram
enfrentados na razão de decidir ou no próprio voto da Relatora
, sendo clara a linha argumentativa adotada, que considerou inviável o conhecimento das teses apresentadas por configurarem inovação recursal ou por serem próprias do juízo de origem.

Não há obscuridade: a fundamentação é coerente e inteligível, permitindo compreender os motivos da decisão.

Não há contradição: os fundamentos do acórdão embargado são consistentes entre si e se alinham à jurisprudência dominante.

Por fim, verifica-se que os embargos, sob pretexto de integrar o julgado, visam reabrir o debate sobre matérias já analisadas, o que não é cabível em sede de aclaratórios.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/11/2025